Tribunal: TJMT
Processo: 1025958-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025958-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA MT 388 - CNPJ: 05.638.612/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – TESE DE CARÊNCIA DE FUNAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DEIXA DE APRECIAR NOVA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA E DECIDIDA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De pronto, da leitura da decisão recorrida, observa-se que o Julgador destaca pontualmente os fundamentos pelos quais se embasou para a conclusão do ato decisório. Não há, portanto, carência de fundamentação idônea, como quer fazer crer os Recorrentes.

Da análise dos autos, observa-se que em que pese intimados para se manifestarem acerca do cálculo apresentado pelo Contador do Juízo, os executados quedaram-se silentes.

É juridicamente inviável que os Agravantes queiram rediscutir matéria e pontos já apreciados e decididos, considerando, sobretudo, que não houve manifestação em tempo oportuno da parte executada acerca do cálculo apresentado aos autos, ou seja, a matéria já se encontra preclusa.

Convém ressaltar que para o processo atingir sua finalidade, é imprescindível que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos atos praticados, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco e em verdadeiro desprestígio não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial
n. 0003889-79.2016.8.11.0046/Cód. 94041, que
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
move em face de
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que deixou de apreciar a impugnação de cálculo apresentada pelos executados por entender que o valor devido já constou do cálculo apresentado em momento anterior e que foi confirmado pelo Juízo, a qual fez coisa julgada, sem insurgência da parte executada.

AGRAVO:
em sede de preliminar, pedem a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que o ato decisório carece de fundamentação

idônea.

Destaca que a indicação dos pontos sobre os quais deveria (no entender dos Agravantes) manifestar-se o Juízo de origem, não o fez. Alegam que a fundamentação é genérica e desprovida de qualquer conexão com a realidade e/ou com o feito, o que justifica a declaração de sua nulidade.

No mérito, pugnam, em síntese, pela reforma da decisão agravada ao argumento de que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, de sorte que é plenamente possível que o Juiz possa, inclusive, rever de ofício.

Defendem que descabe a fundamentação do Juízo de singular de que a questão estaria preclusa/transitada em julgada, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior.

Com base nessas assertivas, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que indeferiu o pedido de nova atualização do cálculo. No mérito, pelo provimento do recurso com a confirmação da decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 241012676).

Contrarrazões apresentadas (ID. 246592653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DO ATO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, pedem a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que o ato decisório carece de fundamentação

idônea.

Destaca que a indicação dos pontos sobre os quais deveria (no entender dos Agravantes) manifestar-se o Juízo de origem, não o fez. Alegam que a fundamentação é genérica e desprovida de qualquer conexão com a realidade e/ou com o feito, o que justifica a declaração de sua nulidade.

A despeito das alegações esposadas, não prospera a preliminar suscitada.

De pronto, da leitura da decisão recorrida, observa-se que o Julgador destaca pontualmente os fundamentos pelos quais se embasou para a conclusão do ato decisório.

Não há, portanto, carência de fundamentação idônea, como quer fazer crer os Recorrentes, razão por que
rejeita-se
a preliminar em questão.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
n. 0003889-79.2016.8.11.0046, em que objetivou o
Compromisso de Compra e Venda de Milho n. 37/2014
, no valor originário de R$ 85.643,25 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte cinco centavos).

Entre um ato e outro, com a conversão do feito para execução por quantia certa, a parte executada apresentou impugnação à atualização do débito pela exequente, juntando tabela de cálculo que julgou correto (ID. 67449741 – pág. 211/218).

Na sequência, a parte executada pugnou pelo indeferimento dos pedidos da parte exequente, impugnou os cálculos apresentados e apontou a necessidade de julgamento em correlatos aos
Embargos à Execução n. 0001779-39.2018.811.0046 (ID. 67924359).

Com o valor apresentado pelo Contador do Juízo ao ID. 67449841 - pág. 150, o Julgador singular ratificou o cálculo apresentado na decisão constante no ID. 67449841 - pág. 166, a qual fez coisa julgada, ante a ausência de insurgência das partes. Defendem que não se trata da realização de novo cálculo, mas mera atualização daquele já homologado em Juízo.

Ato subsequente, a parte executada que deixou de apreciar a impugnação de cálculo apresentada pelos executados por entender que o valor devido já constou do cálculo apresentado em momento anterior e que foi confirmado pelo Juízo, a qual fez coisa julgada, sem insurgência da parte executada.

Pois bem. Não prospera o pleito recursal.

Da análise dos autos, observa-se que em que pese intimados para se manifestarem acerca do cálculo apresentado pelo Contador do Juízo, os executados quedaram-se silentes, como se vê do ID. 67449841 - pág. 166.

Sob esta perspectiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se
“à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”.
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/04/2019).

É, portanto, juridicamente inviável que os Agravantes queiram rediscutir matéria e pontos já apreciados e decididos, considerando, sobretudo, que não houve manifestação em tempo oportuno da parte executada acerca do cálculo apresentado aos autos, ou seja, a matéria já se encontra preclusa.

Convém ressaltar que para o processo atingir sua finalidade, é imprescindível que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos atos praticados, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco e em verdadeiro desprestígio não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Poder Judiciário.

Por consequência, opera-se à matéria a preclusão consumativa em face do trânsito em julgado do cálculo apresentado e ratificado pelo Juízo da causa, porquanto se trata de matéria já apreciada e também decidida que, como bem se sabe, consiste na extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em razão de já haver ocorrido oportunidade para tanto, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC.

Em outras palavras, considerando que os Agravantes se quedaram inertes e silentes quanto ao cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, a matéria está fulminada pela preclusão consumativa.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024